Tribunal: TJDFT
Processo: 0740359-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740359-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEUMA RODRIGUES LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0716356-37.2022.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência para conceder à agravada isenção provisória do imposto de renda pessoa física e a redução da contribuição previdenciária sobre aposentadoria, nos seguintes termos (ID 140157994 dos autos originários): “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por CLEUMA RODRIGUES LEÃO em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, requerendo, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do Imposto de Renda de Pessoa Física e da Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas sobre seus Proventos de Aposentadoria, sem que possam os réus exigirem tais cifras, nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento destes valores, até decisão definitiva nesta contenda. Narra ser servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), no cargo de Técnico em Saúde – Técnico Administrativo (matrícula no 116.636-0). Há mais de cinco anos, menciona que realiza tratamento para esclerose sistêmica, doença heterogênea, crônica e rara do tecido conectivo, afetando pele, vasos sanguíneos, coração, pulmões, rins, trato gastrointestinal e o sistema musculoesquelético. Relata que os efeitos colaterais são diversos, como vômito, náusea, urticária/erupção cutânea, fadiga, cefaleia, irritação na garganta, rinite, prurido, dor, taquicardia, hipertensão, hipotensão, dispneia, dispepsia, astenia e características de síndrome de lise tumoral, conforme relatórios médicos colacionados. Por se tratar de doença progressiva, ressalta sua piora em razão do fenômeno de Raynald, o qual faz com que os dedos fiquem pálidos ou azulados, dormentes e com formigamento, lhe causando rigidez nos punhos e nas mãos. Além disso, aponta possuir dificuldade da ingestão de alimentos e necessita de cuidados médicos periódicos e permanente, inclusive, com fonoaudiólogo para sua disfonia. Pontua que o tratamento específico é difícil, tendo em vista que necessita tomar diariamente micofenolato de mofetila e rituxibame, que são medicações utilizadas no tratamento de linfomas, leucemias, rejeições a transplantes, além de a cada seis meses também realizar aplicação venal de rituximabe em clínica de oncologia. Cita normativos legais e jurisprudenciais sobre a matéria. Pede a gratuidade de Justiça e a prioridade de Tramitação, por ser idosa. Em sede de tutela de urgência, requer a suspensão dos descontos sobre seus proventos de aposentadoria do IRPF e das Contribuições Previdenciárias. No mérito, pede: (I) a declaração de inexistência de relação jurídica estabelecida entre a autora e os réus, cujo objeto seja o pagamento de Imposto de Renda de Pessoa Física sobre seus Proventos de Aposentadoria; (II) a declaração de existência de relação jurídico tributária entre a autora e os réus, de modo que seja reconhecido que não está sujeita a contribuição previdenciária, nos termos do §1o, artigo 61, da Lei Complementar Distrital no 769/08; (III) a repetição de indébitos tributários decorrentes dos descontos supostamente indevidos a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária desde outubro de2017, em respeito a prescrição quinquenal, valores esses a serem mensurados em Liquidação e que devem ser atualizados nos termos da lei pela Taxa SELIC. Por fim, pede a condenação dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Deu à causa o valor de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, defiro a tramitação prioritária do feito, considerando que o demandante é pessoa idosa, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do CPC. Anote-se no sistema. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, assim como haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a parte autora pretende, em síntese, o reconhecimento do seu direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física sobre seus Proventos, em razão de ser portadora de doença grave denominada Esclerose Sistêmica, bem como da Contribuição Previdenciária sobre seus Proventos de Aposentadoria, com pedido de repetição do indébito dos valores já pagos, respeitando a prescrição quinquenal. Da isenção do Imposto de Renda A par disso, a isenção do Imposto de Renda encontra previsão na Lei no 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. A dispensa de pagamento do Imposto de Renda nas hipóteses previstas no artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/1998 atende ao propósito constitucional de preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, ao viabilizar o redirecionamento dos valores destinados ao fisco para o custeio das despesas com tratamento médico necessário ao controle das enfermidades adquiridas durante o exercício da atividade profissional. Assim, constatada a existência da moléstia, sobressai evidente o direito à isenção. Há Tema/Repetitivo no 250 no col. STJ que garante o direito: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. Nos termos do enunciado da Súmula 627 do col. STJ, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Nesse passo, este eg. Tribunal em julgamento análogos, seguindo o raciocínio do STJ, entendeu que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CÂNCER DE PELE. NEOPLASIA MALÍGNA. ART. 6°, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/1988. PREVISÃO. SINTOMAS. CONTEMPORANEIDADE. ENFERMIDADE. RECIDIVA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de a moléstia do contribuinte ser câncer de pele não justifica o afastamento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sua Súmula n. 627, pois todos os julgados que embasaram a edição da súmula tratam da moléstia grave de neoplasia maligna. A finalidade da isenção é diminuir os sacrifícios do aposentado e aliviar os encargos financeiros que terá que fazer para continuar a tomar os medicamentos e a realizar o acompanhamento médico necessário. 3. A Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável independentemente da demonstração pelo contribuinte do efetivo gasto com tratamentos e medicamentos. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1430262, 07077066920208070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Sem Página Cadastrada) No caso em tela, a parte autora foi diagnosticada com Esclerose Sistêmica (CID 10 M34.0), apresentando Relatórios Médicos datados em 21/12/2018 (140126859), 21/01/2022 (ID 140126860), 11/08/2022 (ID 140126855), 27/09/2022 (ID 140126857), conforme consta nos diagnósticos acostados, dentre outras documentações. Com efeito, necessário ressaltar o teor descrito no Relatório Médico de 11 de agosto de 2022, a respeito da doença rara e progressiva, gravíssima, que acomete a parte autora: “(...) . Declaração Atesto que Cleuma Rodrigues Leão, 59 anos, tem diagnostico confirmado de esclerose sistêmica mas já tinha evidencias prévias da doença e vinha em tratamento com metotrexato e corticoide sem resposta. A paciente tem comprometimento cutâneo nos braços e face, além de Raynaud, comprometimento cardíaco no miocardio e arritmia. Apresenta ainda comprometimento pulmonar. O quadro é grave e a paciente necessita como prescrito das medicações micofenolato de mofetila e rituximabe. As medicações azatioprina e ciclofosfamida não atendem a indicação do quadro da paciente e a ciclofosfamida apresenta mais efeitos colaterais. O quadro é progressivo e a não utilização das mediações prescritas coloca a paciente em grave risco a sua saúde. CID 10 M34.0 1- RITUXIMABE 500MG ( MABTHERA) - 4 FRASCOS A CADA 6 MESES 2 FRASCOS + SF 0,9% 500ML IV EM 4 HORAS. REPETIR EM 15 DIAS E APOS SOMENTE DEPOIS DE 6 MESES. 2-MICOFENILATO DE MOFETILA 500MG - USO CONTINUO 3 COMP 2 VEZES AO DIA (...)” Ressalte-se, entretanto, que a esclerose sistêmica é uma doença autoimune, a qual acomete múltiplos sistemas e se caracteriza por afetar a pele e a circulação. Essa patologia também causa fibroses em outros órgãos, como o pulmão, o coração e o trato gastrointestinal, enquanto a pele fica mais rígida e grossa. Não tem cura. De outro turno, o col. STJ editou a Súmula no 598, cujo conteúdo afirma ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Ou seja, havendo elementos probatórios suficientes ao convencimento do julgador, não se mostra imprescindível a realização de prova pericial, a revelar, com muito mais razão, ser viável o deferimento de medida liminar, vez que para tal fim não se exige juízo de convencimento exauriente, mas tão somente elementos indiciários quanto ao direito buscado. Nesse sentido, já decidiu este eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. DOENÇA GRAVE. ARTIGO 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/1988. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABIMENTO. LAUDO OFICIAL E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. DEVIDA. TERMO INICIAL. DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Segundo disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria. 2. É desnecessária a comprovação da contemporaneidade da doença e a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmulas 598 e 627 DO STJ). 3. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, tem como termo inicial a data do diagnóstico da doença. 4. A contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social quando o beneficiário for portador de doença incapacitante. 5. A jurisprudência tem adotado o rol de doenças incapacitantes para o exercício da função pública estabelecidos pela legislação estadual, estando a matéria regulada pela Lei Complementar Distrital no 769/2008, que prevê, dentre outras doenças, a neoplasia maligna. 6. A quantia a ser restituída a título de Imposto de Renda deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos, a ser contabilizada a partir da data da retenção indevida, nos termos do artigo 39, §4o, da Lei 9.250/1995 (REsp 1.470.720/RS). 7. Quantos à atualização dos valores referentes à restituição da contribuição previdenciária, para fins de correção monetária, verifica-se a incidência do INPC com relação aos descontos realizados até 31/05/2018 e da taxa SELIC para os descontos operados a partir de 01/06/2018, haja vista a alteração do índice de atualização realizada pela Lei Complementar no 943, de 16/04/2018, vigente a partir de 01/06/2018. No tocante aos juros de mora, sobreleva notar que são devidos a partir do trânsito em julgado do decisum (Súmula 188 do STJ), não da data de citação. 8. Recursos conhecidos. Apelo dos réus improvido. Remessa necessária parcialmente provida. (Acórdão 1411966, 07044439220218070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022.) APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. CÂNCER DE CÓLON. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. PREVISÃO EM LEI. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. MOLÉSTIA PREEXISTENTE. TERMO INICIAL. RESERVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 estabelece a isenção para pessoa física, acometida por neoplasia maligna, a incidir sobre os seus proventos de aposentadoria ou reforma. 2. "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Súmula 598, STJ). 3. Nos termos da Súmula no 627 do STJ, para a concessão do benefício, mostra-se irrelevante o fato de o Requerente já ter realizado procedimento cirúrgico para extirpar o tumor e encerrado a quimioterapia, inexigindo evidência de recidiva. 4. O reconhecimento do direito de isenção do imposto de renda deve retroagir à época do início da doença, devidamente constatado no laudo médico. 5. O termo a quo da isenção é a data do diagnóstico médico. Agraciado o Autor com a isenção do imposto de renda, posteriormente suspensa, afigura-se devida a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda a partir da data da suspensão. 6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas. (Acórdão 1333734, 07053449420208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021.) APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LAUDO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. MAL DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preceitua a Súmula 598 do c. STJ, não é necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, quando o magistrado dispõe de outros elementos de convicção que comprovam a doença especificada em lei que autoriza a concessão deste benefício. 2. Embora o mal de Alzheimer não esteja especificado no artigo 6o, da Lei 7.713/88, ou no artigo 39, do DL 3.000/99, que enumeram as doenças graves que dão ensejo à isenção de imposto de renda, deste decorre alienação mental, a qual consta em ambos os dispositivos legais. 3. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1284563, 07019975320208070018, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/09/2020, publicado no DJE: 28/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RELATÓRIO DE MÉDICO PARTICULAR. DOENÇA COMPROVADA. SÚMULA 598/STJ. VANTAGEM FINANCEIRA INDIRETA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula no 598, do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2. O laudo médico particular que atesta a existência da neoplasia, bem assim o tratamento realizado, constitui documento idôneo para que se reconheça o direito à isenção do imposto de renda. 3. A vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica às hipóteses em que a vantagem financeira seja consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1177375, 07015782420198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, não há qualquer razão para se duvidar da autenticidade do diagnóstico, notadamente considerando os demais relatórios médicos atestando que, de fato, a parte autora foi diagnosticada com Esclerose Sistêmica, atualmente em agravamento, segundo Relatórios Médicos. Sob outro aspecto, impede salientar parte do voto exarado pelo MM Desembargador Relator do v. Acórdão no 120361, precisamente quanto à gravidade dessa doença – Esclerose Sistêmica. Na ocasião, discutia-se o direito ou não de concessão de aposentadoria com proventos integrais em razão da doença grave que acometia a autora. Veja-se: “(...) Na situação devolvida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça é indiscutível a gravidade do quadro clínico da autora, impossibilitada de exercer as funções do cargo de auxiliar de enfermagem, pois padece de esclerose sistêmica (CID M34) que, como já mencionado, é doença autoimune, crônica e incurável. Aliás, a servidora aposentada já apresente comprometimento pulmonar (hipertensão pulmonar secundária-CID I27.2 e doença pulmonar intersticial com fibrose-CID J84.1) e se encontra a depender de oxigenoterapia domiciliar (Id. 8757454). Não há dúvidas, portanto, de que, a partir da adoção de atividade hermenêutica minimamente consistente, é possível determinar que a apelante se encontra em situação apta a ensejar a aposentadoria com proventos integrais e deve ser amparada pelo Estado. Feitas essas considerações, desconstituo a sentença, nos termos dos artigos 11 e 489, § 1o, inc. IV, ambos do CPC e dou provimento ao recurso para julgar o pedido inicial procedente. Assim, determino a conversão da aposentadoria concedida à demandante para “aposentadoria por invalidez com proventos integrais. (...)”. Confira-se a Ementa do v. Acórdão no 120361: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. SISTEMA DE PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO LEGAL. RAZÕES DE DECIDIR DIVERSAS. PRESSÃO CENTRÍPETA NO INTERIOR DO SISTEMA DO DIREITO QUE TENDE A UNIFORMIZAR DE MODO ACRÍTICO E NÃO REFLETIDO OS ENTENDIMENTOS DOS JUÍZES A RESPEITO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS JURÍDICAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Hipótese de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 2. De acordo com o art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição Federal, os servidores do Distrito Federal serão aposentados por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo se o ato de aposentação decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 3.1. O art. 186, § 1o, da Lei no 8.112/1990 e o art. 18, § 5o, da Lei Complementar local no 769/2008 estabeleceram a tipologia de algumas doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis que justificam a concessão da aposentadoria com proventos integrais. 3. A possibilidade de julgamento liminar de improcedência do pedido não dispensa a necessária fundamentação, nos termos do art. 11 do CPC, mostrando-se indispensável ainda o atendimento à norma prevista no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, no sentido de que todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, devem ser devidamente apreciados. 4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-MT, cujo Relator foi o saudoso Ministro Teori Zavascki (data do julgamento: 21/08/2014, data da publicação: DJe-181 18/09/2014), firmou a tese indexada pelo Tema no 524, ao estabelecer peremptoriamente que "a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência". 5. As decisões proferidas Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, referidas no art. 927 do CPC, produzem eficácia vinculativa. A referida eficácia jurídica, no entanto, não é distinta da vinculabilidade presente nas leis, pois, se forem cogentes, devem ser cumpridas impositivamente. A propósito, os tribunais deverão, nessa seara, uniformizar a jurisprudência para mantê-la estável, integra e coerente, nos termos do art. 926, caput, do CPC. 6. O RE no 656.860-MT produz eficácia jurídica como "principium argumentativo" no procedimento de elaboração de decisões para casos concretos posteriores. Isso significa que é imprescindível a delimitação do que efetivamente produziu o aludido efeito vinculativo ou, mais precisamente, quais foram as razões de decidir adotadas no RE no 656.860-MT, bem como o que deve ser classificado como obiter dictum. 6.1. As razões de decidir expostas no RE no 656.860-MT estão fundadas na necessidade de especificação legal das doenças que ocasionam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, ainda que sejam consideradas graves. Esse, certamente, é o "principum argumentativo" que norteia a eventual aplicação da tese formulada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal aos casos posteriores sobre o tema. 6.2. Ressalte-se, no entanto, que as razões de decidir adotadas no referido precedente estão interligadas aos fatos considerados essenciais especificados no relatório do RE no 856.860-MT. Ou seja, os fundamentos da decisão são relativos a determinados e específicos fatos e somente têm a pretendida aptidão vinculativa se o caso posterior contiver circunstâncias fáticas semelhantes. 6.3. Assim, para que seja adotada a pretendida vinculação, os fatos essenciais apreciados no precedente devem ser também objeto principal de apreciação no novo caso examinado. Reitere-se que somente diante da similitude entre as referidas situações fáticas é que podem surgir as condições adequadas para a possibilidade de aplicação das razões de decidir do referido padrão decisório. 6.4. Ocorre que na presente relação jurídica processual os fatos em apreciação e julgamento não se restringem à ausência de especificação legal de doença grave. O suporte fático ora examinado tem abrangência maior e diversa daquele elencado no acórdão utilizado como precedente (RE no 656.860-MT). 7. A causa de pedir articulada pela autora consiste na afirmação de que se encontra acometida por doença grave, especialmente a Esclerose Sistêmica (CID M.34), doença autoimune, crônica e incurável. Na petição inicial há relato que o seu quadro de saúde já impõe, inclusive, o tratamento de oxigenoterapia domiciliar em razão do acometimento de seus pulmões. 7.1. Assim, diante da distinção entre os fatos apreciados no precedente (RE no 656.860/MT) e os narrados pela apelante no presente caso, não há efeito vinculativo da tese fixada no referido recurso extraordinário. 8. Ao lidar com o texto da norma, para dele extrair o melhor sentido dos respectivos comandos normados, é indispensável a aplicação de critérios hermenêuticos objetivamente identificáveis, com o intuito de obter a melhor dentre as soluções possíveis para a situação controvertida em debate, ou seja, a atividade hermenêutica dos magistrados deve estar submetida à possibilidade de "impor um propósito a um objeto e prática, a fim de torná-lo o melhor exemplo possível da forma ou do gênero aos quais se imagina que pertençam"[3]. 9. Diante do atual "sistema de precedentes" em fase de maturação em nosso país, a partir das regras processuais acima indicadas, é importante evidenciar que a atividade hermenêutica consiste em descrever os fatos do mundo e a subsequente estimativa de como as normas jurídicas podem ser aplicadas no caso concreto. Isso não pode ser confundido, em absoluto, com a imposição das crenças pessoais do intérprete. 9.1 A situação curial do procedimento de interpretação das leis, para Ronald DWORKIN, envolve três distintas etapas do labor hermenêutico: a) a primeira delas é a "pré-interpretativa". Nessa fase são identificadas as regras, bem como os padrões aptos a fornecer o conteúdo decorrente da prática decisória; b) a segunda enuncia a determinação da função eminentemente interpretativa, por meio da qual são definidos os principais elementos práticos e normativos evidenciados no momento pré-interpretativo; e c) finalmente, na atividade pós-interpretativa haverá o ensejo para que o intérprete ajuste ou mesmo reformule o modelo de aplicação das normas jurídicas anteriormente pensadas, diante de outras variáveis observadas após o transcurso das duas etapas precedentes. 9.2 Para DWORKIN há uma situação de inegável dissenso entre os vários modos de interpretação necessários para a solução de determinados problemas jurídicos. O saudoso professor relata, no entanto, haver o que ele chama de pressão centrípeta, no interior do sistema do direito, que tende a uniformizar de modo acrítico e não refletido os entendimentos dos juízes a respeito da aplicação das normas jurídicas. 9.3 Com efeito, o jusfilósofo estadunidense atribui o aumento da aludida pressão centrípeta ao "inevitável conservadorismo do ensino jurídico formal, e do processo de selecionar juristas para as tarefas judiciárias e administrativas". No Brasil, esse fenômeno pode ser também explicado pelo aparente comodismo de muitos dos magistrados diante de nosso peculiar "sistema de precedentes". Esse fenômeno pode ser ainda somado, à aparente generalizada dificuldade de reflexão a respeito dos problemas institucionais, sociais e políticos que nos cercam e à incrível ausência de interesse de muitos dos magistrados que atuam nas áreas de direito público no aprofundamento teórico e crítico indispensáveis aos temas comportáveis nessas disciplinas. 9.4 Residem nessa dinâmica centralizadora de entendimentos jurídicos o que DWORKIN designou de "fatores de unificação e socialização". No entanto, ressalta que a interpretação do texto normativo, ao mesmo tempo em que promove essa convergência de entendimento, também se move paradoxalmente em sentido inverso. 9.5 Ao contrário daqueles que pretendem ver o caráter da integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência como mera repetição irrefletida, fria, distante e casuística das regras diante de situações concretas da vida, DWORKIN ensina que as diferentes opiniões nutridas pelos juízes a respeito de temas jurídicos não é prejudicial ao direito. Ao contrário, "o direito ganha em poder quando se mostra sensível às fricções e tensões de suas fontes intelectuais". 10. Aliás, não se pode extrair da mera literalidade do art. 18 da Lei Complementar local no 769/2008, um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os interesses legítimos da demandante, inclusive à vista do teor do art. art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição Federal. Deve-se evitar, portanto, sob pena de injustificável equivocidade, a mera e exclusiva promoção da interpretação literal desse dispositivo. 11. O sistema previdenciário têm por intuito justamente amparar os respectivos beneficiários contra os "riscos sociais", entendidos como as "adversidades da vida a que qualquer pessoa está submetida, como o risco de doença ou acidente, tanto quanto eventos previsíveis, como idade avançada - geradores de impedimento para o segurado providenciar sua manutenção". 12. A atividade hermenêutica necessária para a compreensão do texto de uma norma deve ser iniciada a partir da compreensão de seu sentido textual, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 10.1. O sentido literal deriva-se da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação. Ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto. É preciso que para levar adiante a interpretação jurídica seja também observado: a) o contexto significativo da lei, b) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, c) os critérios teleológicos-objetivos e d) a "interpretação conforme a Constituição". Constatado, a partir de uma atividade cognitiva ampla, que o pleito da demandante está de acordo com o escopo da norma e com a intenção reguladora do legislador histórico e, finalmente, com o disposto no art. 40 da Constituição Federal, o pedido respectivo deve ser julgado procedente. 13. Sentença desconstituída. 14. Apelação conhecida e provida para julgar o pedido procedente. (Acórdão 1203611, 07123511120188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por este ângulo, tenho que os exames médicos colacionados aos autos, ao menos nesse juízo inicial, revelam que a parte autora possui doença grave da Lei no 7.713/88. Para além, deve o magistrado, ao apreciar medida liminar, realizar um juízo de ponderação entre os direitos eventualmente colidentes, dando-se primazia àquele que melhor concretize à proteção dos direitos fundamentais, máxime quanto em confronto direito dos grupos vulneráveis, uma vez que cabe ao Estado e a toda a população a sua garantia. Importante ponderar que a regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, o qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais. Conforme inteligência da Súmula no 729 do Supremo Tribunal Federal, não obstante existem restrições ao deferimento de tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública, sua concessão não é absolutamente vedada. Nesse passo, em casos análogos, já decidiu este Tribunal não haver impedimento para o deferimento da tutela de urgência em pedidos de isenção de imposto de renda, pois a concessão apenas impediria que o Poder Público realizasse descontos nos proventos da parte autora, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ISENÇÃO DE IRPF. MAL DE ALZHEIMER. PROVA EMPRESTADA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Não há óbice para a concessão de tutela de urgência para impedir o desconto na fonte do imposto de renda de servidor público aposentado, tendo em vista que a medida não promove a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou o pagamento de qualquer natureza, apenas impede que o Poder Público realize os descontos nos proventos recebidos. 3. O aposentado portador de doença que causa a alienação mental está isento do pagamento do IRPF, nos termos XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337727, 07519893720208070000 , Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJE: 17/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. CAUSA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 729 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. EX-ESPOSA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há se falar em vedação ao deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública em causa de natureza previdenciária, conforme previsão da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 3. Comprovada a dependência econômica e a necessidade da pensão alimentícia, deve ser concedida a tutela antecipada, isto é, a pensão por morte à ex-esposa do servidor militar falecido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 21/09/2021. Sem Página Cadastrada) Com efeito, a meu ver, o caso concreto não se encaixa nas hipóteses imposta pela vedação legal, eis que a pretensão se fundamenta no direito à isenção do IRPF, sendo possível, portanto, a concessão da tutela de urgência pretendida, desde que presentes os requisitos legalmente exigidos, os quais verifico in casu. Outrossim, de igual modo não se aplica a vedação constante na Lei n.o 9.494/97, por não se tratar propriamente de criação ou majoração de despesa, sendo certo que a vantagem financeira constitui consequência indireta do provimento jurisdicional. Isto posto, a tutela antecipada é instituto que busca atender aos reclamos de Justiça, proporcionando uma prestação jurisdicional mais célere, sem aguardar a longa e inevitável demora do provimento jurisdicional final. Por isso, sua concessão exige a presença de três requisitos gerais – a prova inequívoca, a verossimilhança das alegações e a reversibilidade dos efeitos do provimento. Nesse prisma, tenho que restou demonstrado a probabilidade do direito a ensejar o deferimento do pedido de tutela de urgência. Já o perigo de dano se faz presente em virtude da gravidade da doença, sendo certo que a pessoa acometida de moléstia grave vivencia a majoração de suas despesas - sendo este, inclusive, o fundamento para a instituição na via legislativa da isenção do IRPF para doenças graves -, e caso a liminar não seja deferida continuará a suportar os descontos referentes a este tributo, a despeito da isenção legal, da qual, nesse juízo perfunctório, entendo que a parte faz jus, prejudicando-a na maior capacidade financeira para custear as despesas provenientes de sua doença. Assim, neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a parte requerente do que para o Ente Público. Da isenção da contribuição previdenciária No caso dos autos, a parte autora pretende em sede de tutela de urgência, o reconhecimento do seu direito à suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas dos seus proventos arrimada no diagnóstico de Esclerose Sistêmica. Recordo que a Lei Complementar Distrital estabelece que, se o aposentado ou pensionista for portador de doença incapacitante, a alíquota respectiva incidirá apenas sobre a parcela que ultrapasse o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, a saber: “Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: I – até 1 salário mínimo, ficará isento; II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11%; III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.” Impende ressaltar que a concessão da redução da contribuição previdenciária, nos moldes entabulados inicialmente, exige a comprovação de doença incapacitante, nos termos do artigo 18 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, bem como o servidor aufira proventos em valor inferior ao do dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Posto isso, constato a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, de modo que o pleito liminar deve ser acolhido. Forte na fundamentação acima exposta, CONCEDO a tutela de urgência para DETERMINAR que o réu (Distrito Federal) conceda a isenção provisória do Imposto de Renda Pessoa Física prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei Federal n.o 7.713/1998 e a redução da contribuição previdenciária sobre a aposentadoria, a partir do fechamento da próxima folha de pagamento, até o julgamento final desta ação. (...)”. Em suas razões recursais (ID 41718963), afirma que foram reconhecidos à agravada o direito à isenção do imposto de renda pessoa física e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. Argumenta que a Lei 8.437/92 e o art. 7, § 2o, da Lei 12.016/2009 vedam a concessão de tutela de urgência contra a fazenda pública. Afirma que a tutela provisória concedida pelo juízo a quo possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser revogada. Assevera que não há nos autos laudo médico emitido por serviço médico oficial reconhecendo a doença alegada pela agravada, o que retira a probabilidade do direito afirmado, sendo necessária a dilação probatória. Afirma que a lei prevê a isenção para esclerose múltipla, enquanto que o diagnóstico da agravada é de esclerose sistêmica, doença distinta do rol legal. Argumenta que não é devida a redução da contribuição previdenciária, pois não há lei distrital definindo as doenças incapacitantes para fins de alteração da faixa de incidência de contribuição previdenciária. Alega que a Lei Complementar Distrital 769/2008 disciplina o Regime Próprio da Contribuição Previdenciária, porém não constitui lei específica regulamento exclusivamente a redução da base de cálculo do tributo, conforme exigido pelo art. 150, § 6o, da Constituição Federal. Assevera que, caso seja aplicada subsidiariamente a Lei Complementar Distrital 789/2008, não seria possível reconhecer o direito à agravante. Afirma que o feito necessita de dilação probatória para averiguar se o caso se inclui nas hipóteses legais. Assevera que o simples diagnóstico da doença não é suficiente para que se reconheça que a incapacidade. Discorre sobre o perigo da demora. Ao final, requerer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, sendo indeferido o pedido de tutela de urgência postulado pela agravada. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito. O juízo a quo deferiu a tutela de urgência para conceder à agravada a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física e redução da contribuição social. Compulsando os autos originários, verifico que a agravada juntou relatórios médicos que demonstram que foi diagnosticada com Esclerose Sistêmica (ID 140126857, 140126858, 140126855 dos autos originários). No último relatório médico apresentado consta que a agravada já apresenta comprometimento cutâneo nos braços e face, além de síndrome de Raynaud, comprometimento cardíaco no miocárdio, arritmia e comprometimento pulmonar (ID 140126855 dos autos originários). De fato, depreendem-se dos relatórios médicos anexados que a doença que acomete a agravante é grave. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, deve-se observar que a isenção de imposto de renda prevista na Lei Federal n.o 7.713/1988 possui rol taxativo, sendo que a doença que acomete a agravada, qual seja, esclerose sistêmica, não se incluiu nas hipóteses legais. Na legislação prevê apenas que terá direito à isenção os portadores de esclerose múltipla. Transcrevo, in verbis: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) Assim sendo, ao que tudo indica, a legislação exige o preenchimento de dois requisitos cumulativamente para fazer jus à isenção: a) que os rendimentos sejam relativos a proventos de aposentadoria; b) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema e decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que o rol previsto na Lei Federal n.o 7.713/1988 é taxativo. Transcrevo a tese firmada no Tema repetitivo n.o 250: “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.” (negritei). Nesse contexto, ao menos em juízo perfunctório, entendo que a agravada não preenche os requisitos legais para a concessão da isenção do imposto de renda, uma vez que os relatórios médicos juntados na inicial indicam que é portadora de esclerose sistêmica, ao passo que a previsão legal de isenção é para esclerose múltipla, doença distinta e não prevista no texto legal. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em caso semelhante, é nesse sentido: Processo civil. agravo de instrumento. imposto de renda. isenção. art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. rol taxativo. STJ. recurso repetitivo. moléstia diversa. não enquadramento. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.116.622/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, traçou as diretrizes para a interpretação do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. no julgamento, firmou-se o entendimento de que o rol daquele dispositivo é taxativo (numerus clausus), devendo as hipóteses de incidência da isenção limitarem-se às situações naquele enumeradas. 2. 2.Dada a necessidade de perfeito enquadramento da moléstia àquelas relacionadas em rol taxativo pela Lei 7.713/88, não se vislumbra, neste momento processual e recursal, o direito invocado. 3. 3.RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO. (Acórdão 1285546, 07033932220208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI N o 7.713/1988. DOENÇA. HEPATOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CURSO DA LIDE PRINCIPAL. O C. STJ consolidou no Tema no 250 (REsp 1.116.620/BA) que o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, possui rol taxativo e restrito de isenção às situações nele enumeradas. A concessão da tutela antecipada na estreita via do agravo de instrumento exige a demonstração, à toda evidência, da subsunção à uma das hipóteses das doenças elencadas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 a justificar a isenção de imposto de renda. (Acórdão 1616419, 07208725720228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, não restou demonstrado, em juízo de cognição sumária, que teria a agravante direito à suspensão da contribuição previdenciária. No âmbito do Distrito Federal, visando definir as doenças incapacitantes que autorizam a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária, tem se adotado o rol do § 5o, do Art. 18, da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008, que não abarca o caso de esclerose sistêmica, sendo necessária dilação probatória para averiguar se o caso da agravada pode ser incluído nas hipóteses legais. Vejamos: “(...) Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatiagrave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida –Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. Assim sendo, as questões discutidas nos autos necessitam de dilação probatória, inclusive, eventual perícia poderá esclarecer se a doença que acomete à agravante pode ser incluída no rol taxativo da Lei 7.713/1988, bem como se a doença se enquadra nos requisitos para a concessão da isenção de contribuição social. Assim sendo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito pleiteado. O perigo da demora está presente, uma vez que já foi determinado ao Distrito Federal que não proceda ao recolhimento do tributo, o que pode gerar diminuição de receita ao estado. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora